Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. PRAZO DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA. ERRO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, para a caracterização do abandono da causa faz-se necessária a observância dos requisitos de inércia na promoção de atos pelo autor durante 30 dias e intimação pessoal do autor e seu patrono para suprimento da falta em 5 dias.
2. No caso, não houve o transcurso do prazo de 30 dias, sendo imperioso o reconhecimento de erro no procedimento, devendo a r. sentença ser anulada.
3. A extinção do feito deu-se de forma prematura.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.